Tribunal: TJDFT
Processo: 0718707-48.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0718707-48.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAIZA DE CASTRO JACUNDA, JOSE FERNANDO TORRENTE RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS LTDA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora